Tribunal: TJSP
Processo: 2280713-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa. Decisão agravada que determinou o bloqueio adiciona no valor de R$ 2.400,00 das contas da Executada. Insurgência. Não acolhimento. Bloqueio determinado por demonstrada a necessidade de manutenção do Autor em unidade de terapia intensiva (UTI), por um dia, quando da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa. Decisão agravada que determinou o bloqueio adiciona no valor de R$ 2.400,00 das contas da Executada. Insurgência. Não acolhimento. Bloqueio determinado por demonstrada a necessidade de manutenção do Autor em unidade de terapia intensiva (UTI), por um dia, quando da realização do procedimento cirúrgico, a ser realizado em rede particular, em razão do descumprimento, pela Ré, da decisão liminar anteriormente proferida. Não conhecimento da insurgência quanto à realização do procedimento em rede não credenciada, pois questão já suscitada e analisada em recurso anterior. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.